Tribunal: TJES
Processo: 5010172-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010172-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON EMILIO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º, I, III e IV, c/c 14, II, CP; ARTS. 33 E 35, LEI Nº 11.343/06, ART. 16, LEI Nº 10.826/2003 E ART. 157 §2º, I E II, CP (3 VEZES, NA FORMA CONTINUADA). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ARTS. 312 E 313, CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
F
umus comissi delicti
e

periculum libertati
s
estão

devidamente comprovados no caso
concreto
.

2. A gravidade concreta fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto.

3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

4. Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010172-77.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE

GUARAPARI

PACIENTE:
JEFERSON EMILIO DOS SANTOS

I
MPETRANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON EMILIO DOS SANTOS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI/
ES
, que manteve sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que há excesso de prazo, pois o paciente está preso provisoriamente há mais de sete anos e ainda não há data para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais a decisão não foi devidamente fundamentada, pois não foi apontada especificamente fundamento que demonstre o
periculum libertatis
, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 9436005,
não conhecimento
do
writ
, ante a ausência de apresentação de documentos imprescindíveis e a inexistência de prova pré-constituída.

Pois bem.

Em relação a tese preliminar aventada pelo
parquet
pelo não conhecimento do presente
Habeas Corpus
, entendo que não merece prosperar. Explico.

Primeiramente, urge salientar que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, caracterizado pela sua celeridade, cujo objetivo é garantir a proteção rápida e eficaz ao direito de locomoção de uma pessoa que esteja sofrendo ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua esfera individual.

Conforme extrai-se do §1º do art. 654 do Código Processo Penal (CPP), este instrumento processual é marcado pela formalidade mitigada, sendo necessário que seja instruído com:
(i)
o nome do paciente;
(ii)
a declaração da espécie do constrangimento ou as razões em que funda o seu temor;
(iii)
a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo.

Assim, em que pese a petição inicial estar desacompanhada de peças oriundas dos autos originários, vislumbro que restaram-se preenchidos os requisitos supracitados.

Outrossim, o processo referencial é eletrônico, disponível para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não obstaculiza a análise dos eventos que ensejaram a impetração deste
Habeas Corpus
e permitem que eventuais futuras manifestações baseiem-se em informações absolutamente atualizadas.

Portanto, entendo pelo
conhecimento
da presente ordem constitucional.

Superada essa questão, passo a análise do mérito processual.

Extrai-se dos autos que a denúncia expõe o que se segue:

Consta no inquérito policial em anexo; que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de abril de 20I7, por volta de 14h30min, no Bairro Centro, Guarapari-ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com
animu
s
necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo uns contra os outros, somente não obtendo o resultado morte porque nenhum dos réus -foi atingido e porque a vítima Danusa Gonçalves dos Santos recebei atendimento médico eficaz (fls. 42-43 e 133).

Segundo foi apurado, os quatro primeiros denunciados fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que disputa com o grupo do quinto e sexto denunciados o controle no tráfico de drogas nos Bairros: Prainha de Olaria e Olaria.

Consoante investigação realizada, os quatro primeiros réus, todos portando arma de fogo, saíram num veículo Citroen preto, placa LOC3868, do Bairro Adalberto Simão Nader e se dirigiram até o Bairro Olaria, com o objetivo de proteger um ponto de tráfico de drogas.

Chegando ao local pretendido, teve início um confronto contra o grupo criminoso do quinto e sexto réus aliados a outros bandidos não identificados, tendo aquele se estendido até o Centro de Guarapari.

Quando os quatro primeiros denunciados se encontravam no Citroen acima mencionado na Rua Professor Epaminondas de Almeida, Centro, foram surpreendidos por um Celta Preto em que estada o sexto denunciado e outros meliantes não identificados e por uma moto em que estava o quinto denunciado.

Em seguida, em plena luz do dia, em local de grande movimento de pessoas, houve intensa troca de tiros de uma quadrilha contra a outra, tendo um dos disparos atingido a vítima Danusa Gonçalves dos Santos, que somente não morreu em virtude do eficaz e célere atendimento médico,. não sendo atingido nenhum dos meliantes envolvidos.

Após o tiroteio referido, ambas as quadrilhas empreenderam fuga, momento em que o veículo Citroen em que estavam os quatro primeiros réus quebrou, o que levou seus ocupantes a praticarem 3 roubos de veículos distintos para continuar a fuga, a saber, um Kia Picanto placa PPF0691, um Ford Fiesta placa OCV8471 e uma moto CG150, placa MRY9614,- consoante,-relato: das vítimas juliana de Souza (fl. 127- proprietária da moto) e lzaquel Ribeiro França (fl.162 - proprietário do Ford Fiesta)

Merece destaque que no interior do veículo em que estavam os quatro primeiros réus foram encontrados uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, 1 pedra de cocaína, 10 munições calibre 9mm e dois rádios comunicadores, além de outros objetos, todos caracterizando o tráfico de drogas (transportavam e traziam consigo a droga apreendida fls. 9-13 e laudo de fl. 160-161), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (fls. 80-84) e a associação para o tráfico, bem como o uso compartilhado da arma apreendida.

Os crimes de tentativa de homicídio foram cometidos por motivo torpe, relacionado a disputas decorrentes do tráfico de drogas.

Os crimes de tentativa de homicídio foram cometidos por meio que resultou em perigo comum, haja vistá que em via pública em local movimentado e em plena luz do dia.

O crime de tentativa de homicídio (vítima Danusa) foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que não poderia esperar ser alvejada nestas circunstâncias.

Ante o exposto, os denunciados RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, TIAGO FREITAS MARINHO; JEFERSON SILVA SANTOS, vulgo "Jefinho Curió" e JEFERSON EMÍLIO DOS SANTOS, encontram-se incursos, em tese, nos crimes descritos nos artigos 121, §2ª, incisos I, III e IV, c/c 14, II; do Código Penal brasileiro (3 vezes em concurso formal) contra o quinto e sexto réus e a vítima Danusa Gonçalves dos Santos, 33 e 35 da Lei 11.343/06, 16 da Lei 10.826/2003 e 157 §2º I e II do CP (3 vezes, na forma continuada) e os denunciados MATEUS MONTEIRO SILVA e JHON WENY PIMENTEL DE OLIVEIRA encontram-se incursos, em tese, nos crimes descritos nos artigos 121, §2º incisos I, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal brasileiro. (5 vezes em concurso formal).contra os quatro primeiros réus e vítima Danusa Gonçalves dos Santos e artigo 35 da Lei 11.343/2006razões pelas quais o MINISTÉRIO. PÚBLICO ESTADUAL requer que [...]

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que há excesso de prazo da custódia cautelar e que a sua decretação careceu de fundamentação concreta, uma vez que o paciente não oferece risco à sociedade.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que, a despeito da prisão preventiva possuir natureza processual, por não ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação criminal, esta deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e observando os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo
a quo
em decisão de fls. 384. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti
, tal requisito é existente nos autos, uma vez que o Magistrado
a quo
recebeu a denúncia contra o paciente e os demais réus em decisão de fl. 55/56 dos autos originais (ID 36111798 dos autos de conhecimento) e os pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri (às fls. 325/327, ID 36111798 dos autos de conhecimento), perante indícios concretos da materialidade e autoria delitiva. Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Enquanto isso, no que tange o
periculum libertatis
algumas são as caraterísticas que asseguram que não há alternativa, senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir a ordem pública e a plena realização da instrução processual, quais sejam: o incurso penal é de altíssima reprovabilidade (trata-se de três homicídios qualificados), e os fatos concretos e a forma como estes se desenrolaram apresentam-se com periculosidade considerável, uma vez que os meios empregados para a consumação do delito foram cruéis e dissimulados (surpreendendo a vítima com um ataque à luz do dia, o que dificultou a sua defesa).

Ressalto que um dos crimes que o paciente responde é o de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º
,
do CPB, cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, verifica-se que o feito encontra-se em fase de julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Agora, no que se refere à falta contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, verifico que tal hipótese não se configura nos autos, uma vez que a investigação inquisitorial e a instrução penal foram complexas, a elucidar, por envolver vários réus. Além disso, tal fase processual foi realizada durante a pandemia de COVID-19 (fato apontado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 45908569 dos autos originais), motivando, assim, um maior lapso temporal para a sua realização.

A jurisprudência pátria tem denegado a ordem em casos semelhantes que alegam a ausência de contemporaneidade, principalmente durante o período da pandemia de COVID-19 ou em casos em que a instrução processual é complexa, vejamos:

[...]
Pandemia de covid 19. Fato externo, imprevisível e inevitável. Normalização gradativa das atividades dos órgãos do poder judiciário em todas as instâncias. Violação do preceito que assegura ao jurisdicionado o direito à razoável duração do processo. Analise que deve ser feita caso a caso, não se jungindo apenas à contagem matemática.
[...] Ordem denegada para, de oficio, confirmar a liminar que determinou a antecipação da data da sessão de julgamento pelo júri popular. (TJRJ; HC 0056925-45.2022.8.19.0000; Petrópolis; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 29/08/2022; Pág. 189)

[...] 4)
Conforme entendimento remansoso do STJ “não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos.
Precedentes.” (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021) 5) Ordem denegada. (TJES; HC 5002325- 24.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Decisão bem fundamentada. Excesso de prazo, da segregação dos pacientes, não configurado. Instrução do feito dentro dos parâmetros razoáveis, dada a complexibilidade e pluralidade de acusados, que justifica uma dilação temporal mais acentuada das questões postas, assegurando, desse modo, a integridade do processo e a aplicação equânime da justiça. O andamento processual não deve ser analisada de forma isolada, mas em estreita correlação com as especificidades do caso concreto que, por sua vez, corroboram a necessidade de um período instrucional ampliado, em fiel observância ao princípio da proporcionalidade, fundamentos inseridos na realidade dos fatos processados e no perfil dos pacientes, de modo que não se exaurem com o decurso do tempo, portanto, preservam a contemporaneidade, até que a resposta penal seja dada.
Trata de processo no qual foram denunciados nºs 8 (oito) acusados, com instrução complexa, que reuniu 12 (doze) testemunhas arroladas pela acusação, somado às testemunhas arroladas pelas defesas para oitiva em juízo. Prisão dos pacientes mantida como garantia da ordem pública. Ordem denegada. (TJRS; HC 5093170-91.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 25/04/2024; DJERS 03/05/2024)

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Desse modo, constato que presentes estão as condições do art. 312 CPP (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime) e do art. 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pelo Magistrado
a quo
no caso em epígrafe.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.